Tribunal: TJBA
Processo: 8033793-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033793-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VEÍCULO RESERVA JÁ DISPONIBILIZADO. MANUTENÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033793-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes/emnbargados HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração opostos pelas partes, nos termos do voto da relatora.